Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727287-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Transmaq Máquinas Peças e Serviços Ltda, Jorge Luiz de Oliveira Santos e Francisca de Assis Ribeiro contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0712298-64.2017.8.07.0018) deflagrado pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido suspensão do processo formulado pelos executados, ora agravantes, determinando o cumprimento da decisão de ID 97888335 (expedição de novo mandado de reintegração na posse do imóvel – Lote 12, Conjunto 29, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras) (ID 28475639). Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em suma, que se trata de um imóvel ocupado, onde funciona uma oficina de máquinas de grande porte, sendo que, a qualquer momento, o processo administrativo em andamento junto ao Núcleo de Negociação da TERRACAP poderá ser finalizado. Argumentam que, havendo êxito na negociação, não se revela razoável o cumprimento do mandado de reintegração, com a retirada de máquinas e peças de terceiros, bem como dispensa dos trabalhadores, para, em seguida, retornar com os bens móveis. Questionam quem arcaria com os custos de deslocamento e aluguel de espaço, no caso de efetivação do acordo extrajudicial. Informam que o mandado de reintegração de posse ainda não foi cumprido justamente porque não há lugar para guardar as máquinas e peças de terceiros de alto valor. Discorrem sobre a função social da empresa e o princípio da execução menos gravosa ao devedor. Acrescentam que o trâmite do processo administrativo tem sido moroso, contrariando o disposto no art. 5o, LXXVIII, da CF. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a expedição e cumprimento do mandado de reintegração de posse, e, ao final, a reforma da decisão agravada, suspendendo-se a tramitação do feito até que se obtenha uma resposta definitiva da agravada quanto à celebração de acordo. Preparo regular (ID 28475628 e ID 28477938). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, o princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado conjuntamente com o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução (CPC, artigos 797 e 805). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. (in Novo Codigo de processo civil: comentado artigo por artigo. Salvador: JusPODIVM, 8a ed. 2016, p. 981) (grifo nosso) In casu, extrai-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença fora iniciado em 03/11/2017 (ID 10953248), sendo que, em 02/10/2018, o mandado de reintegração foi devolvido sem cumprimento. Confira-se (ID 23388651): Certifico que, em cumprimento ao r. mandado retro, diligenciei no dia 21-09 ás 9h40 a ADE CONJUNTO 29 LOTE 12 AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGUAS CLARAS-DF onde ali verifiquei que área a ser reintegrada se trata de uma Oficina mecânica de tratores e máquinas pesadas e que muitas delas segundo o executado não têm qualquer condição de ser retirada do local senão através de guincho, pois muitas nem mesmo motor possui. Além das maquinas, verifiquei a existência de muita sucata e além disso um galpão coberto com telhas de zinco e uma construção em alvenaria no fundo do lote, que abrange toda a extensão de largura do lote. Que o executado informou ainda que tais máquinas pesadas não lhe pertencem, sendo de propriedade de terceiros que deixaram ali para reparos e que o mesmo não possui outra área para depositar tais equipamentos e máquinas. Sendo assim, suscito duvidas se o autor possui deposito para tais equipamentos e também pessoal e guincho para transporte de tais maquinam para outro local e ainda pessoas e caminhão para retirada dos pertences e material de toda a construção que ali existe e se a parte autora ficará como fiel depositária de tudo que ali existe. Pelo exposto DEIXEI DE REINTEGRAR NA POSSE. Encaminho este mandado ao cartório do feito para os devidos fins. O referido é verdade, dou fé. Riacho Fundo I/DF, 02 de outubro de 2018. (grifo nosso) O desentranhamento para novo cumprimento restou obstado, tendo em vista decisão proferida em agravo de instrumento suspendendo a expedição do mandado de reintegração de posse (ID 42780617). Findo o prazo, sobreveio decisão proferida em 06/11/2019 (ID 48864060) ordenando o desentranhamento do mandado. No entanto, novamente a diligência não pôde ser cumprida pelos seguintes motivos (ID 57492226): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/02/2020 às 14:35, dirigi-me à(ao) RUA GOV MAURO BORGES S/N CENTRO BRASÍLIA-DF CEP 71991-180, onde NÃO PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE de TRANSMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, 01.827.557/0001-63, TELEFONE NÃO INFORMADO, tendo em vista ter sido informado pelo representante da empresa mencionada alhures, Sr. JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, CPF N. 150.281.601-63, que não mais possui local para alocação dos bens. No local há diversas máquinas (tratores). Em razão da inércia deste, se faz necessária autorização da autoridade superior para a remoção dos bens ao depósito público, se este tiver disponibilidade, em razão da imprescindibilidade desta. Não havendo disponibilidade, suscito dúvidas quanto à possibilidade da parte autora ser depositária dos bens encontrados no local. Assim sendo, recolho mandado ao cartório para a apreciação da autoridade superior. . Distrito Federal, 23 de Fevereiro de 2020. (grifo nosso) Nesse cenário, ao deferir expedição de novo mandado de reintegração, o d. juízo a quo assim advertiu a agravante (ID 59485147): Caso a diligência não seja cumprida em virtude do não fornecimento dos meios pela TERRACAP, fica ciente a exequente de que não será expedido novo mandado até que se demonstre a possibilidade efetiva da reintegração, uma vez que os autos encontram-se pendentes de tal efetivação desde 11/04/2018. Nada obstante a advertência, as sucessivas tentativas de cumprimento da diligência restaram igualmente frustradas, seja porque o local estava fechado, seja porque o Oficial de Justiça não conseguiu contato com a TERRACAP no telefone indicado, seja porque a exequente, outrossim, não forneceu todos os meios necessários para a retirada dos bens existentes (IDs 72826496, 76241870, 79818117). Em seguida, peticionaram os agravantes noticiando as tratativas de negociação extrajudicial com a TERRACAP e adesão ao Programa de Desenvolvimento, pugnando, pois, pela suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, pleito com o qual a empresa pública anuiu, destacando, inclusive, o intuito de resolver a lide extrajudicialmente. Aliás, a própria TERRACAP, em 11/05/2021, acorreu aos autos pedindo a prorrogação da suspensão por mais 30 (trinta) dias, a fim de concluir a análise do processo administrativo (IDs 80003145 e ID 91259742). No entanto, desde julho do corrente ano o processo está sob a análise do Núcleo de Comercialização – NUCOM “para avaliação do imóvel e manifestação sobre o interesse administrativo em mantê-lo alienado ao prestamista ou retomá-lo para devolução ao estoque e posterior negociação por meio do competente processo licitatório", conforme despacho do Núcleo de Negociação – NUNEG acostado ao ID 97286896. Nesse contexto, não se revela razoável o prosseguimento do feito com a existência de negociação pendente junto à TERRACAP. É certo que a execução é processada no interesse do credor, conforme consignado pelo juízo a quo. Todavia, a própria exequente, por diversas vezes, permaneceu inerte quanto à necessidade de fornecer os meios para o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Logo, o cumprimento do mandado sem que se aguarde o desfecho do processo administrativo poderá gerar sacrifícios exagerados não só aos agravantes, que deverão encontrar novo espaço para alocar todos os bens, como à própria agravada, que deverá dispor dos meios necessários para a retirada do maquinário pesado existente no local, como se observa das fotografias juntadas aos IDs 25390814, 25390826 e 79818119. Destarte, considerando as regras da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os princípios que norteiam a execução, impõe-se aguardar o deferimento ou não da renegociação da dívida, haja vista a complexidade do cumprimento do mandado de reintegração em questão. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora